Tribunal: TJSP
Processo: 1033588-69.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores pagos. Promessa de compra e venda de unidade condominial. Sentença de improcedência. Acórdão que deu provimento ao recurso apresentado pela parte autora. EMBARGOS opostos pelo autor. EXAME: Alegação de omissão acerca da demarcação dos consectários legais. Acolhimento. Correção monetária pelo IPCA/IBGE, desde

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores pagos. Promessa de compra e venda de unidade condominial. Sentença de improcedência. Acórdão que deu provimento ao recurso apresentado pela parte autora. EMBARGOS opostos pelo autor. EXAME: Alegação de omissão acerca da demarcação dos consectários legais. Acolhimento. Correção monetária pelo IPCA/IBGE, desde os desembolsos (Súmula 43/STJ). Juros de mora pela SELIC, desde a citação, com dedução do IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o, do CC. Presença das hipóteses do art. 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.